Tribunal: TJSP
Processo: 3001470-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. URV. Pretensão ao afastamento da exigência de demonstrar a reestruturação da carreira e a preservação do poder aquisitivo dos servidores. Título executivo que expressamente determinou a observância do princípio da irredutibilidade de vencimentos. Decisão judicial que deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. URV. Pretensão ao afastamento da exigência de demonstrar a reestruturação da carreira e a preservação do poder aquisitivo dos servidores. Título executivo que expressamente determinou a observância do princípio da irredutibilidade de vencimentos. Decisão judicial que deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.
Decisão mantida.
Negado provimento ao recurso.